Tribunal: TJDFT
Processo: 0734619-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DANO MATERIAL E MORAL. DESPESAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONOTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU DOAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES TRANSFERIDOS A TÍTULO DE MÚTUO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face a sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55496099). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a AUTORA alega, em síntese, que, em razão do relacionamento amoroso com o réu, este de maneira ardil, abusando da relação de confiança e afeição, a compeliu a lhe emprestar dinheiro reiteradamente. Aduz que o "Recorrido realizou DEZOITO EMPRÉSTIMOS com ela, com valores variados". Dois empréstimos foram de grande monta: R$5.000,00 e R$13.000,00. Argui que solicitou a sua genitora a realização do empréstimo bancário, no importe de R$13.000,00, com a promessa de pagamento, que nunca foi cumprida. Destaca que sua genitora "transferiu dinheiro a ela, com a intenção de que ela repassasse ao Recorrido, o que configura sua legitimidade para cobrá-lo, ainda que o empréstimo bancário tenha sido realizado em nome de sua mãe." Pugna pela procedência dos pedidos da inicial.
4. Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, impugna o pleito de justiça gratuita, ao argumento que a recorrente é advogada, e reside em casa de alto padrão na Colônia Agrícola Samambaia. Alega, também, que o endividamento espontâneo não pode ser usado para comprovação de hipossuficiência financeira. Aduz pela inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença (ID 55496103).
5. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. O recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
7. A controvérsia reside em determinar se os valores transferidos pela autora ao réu, durante o relacionamento amoroso, foram a titulo de empréstimo ou doação.
8. Na origem, interpôs a autora ação de reparação por danos materiais e morais, em desfavor do réu, sob o argumento de estelionato amoroso, pleiteando a condenação do requerido ao pagamento de R$24.514,77, a título de reparação material, e R$10.000,00, por indenização extrapatrimonial.
9. Restou incontroverso nos autos que as partes mantiveram um relacionamento amoroso pelo período de sete meses, entre julho de 2022 e fevereiro de 2023, residindo por algum tempo na cidade de Campinas/SP.
10. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que eram realizados entre o casal diversas transferências bancárias, desde valores de pequena monta como R$50,00 até vultosos de R$5.000,00 e R$8.400,00.
11. Em um relacionamento amoroso, quando o casal compartilha pequenas despesas, como refeições, ingressos para eventos, ou outras despesas cotidianas, geralmente não há uma expectativa legal de reembolso entre eles. Essas despesas são vistas como parte normal da dinâmica de um relacionamento romântico e são compartilhadas com base na confiança, no compromisso e auxílio mútuo. Inexiste, no caso, obrigação legal de reembolso por parte de um parceiro para o outro, pois fazem parte do investimento emocional e financeiro no relacionamento.
12. Entretanto, se uma das partes emprestar dinheiro ao outro, há a expectativa de reembolso, principalmente, quando os valores são substanciais e com promessa expressa de devolução.
13. No caso, infere-se, das provas acostadas aos autos, que algumas transferência realizadas pela autora ao réu foram a título de empréstimo.
14. Os prints de conversa acostado aos autos pela autora demonstram que ela transferia ao recorrido quantias para pagamento de cerveja (R$100,00 - ID 55496060, pág.20), jogos de loteria (R$50,00 - ID 55496060 - pág. 1 e 2), entre outras despesas.
15. No tocante aos valores de menor monta, não há que se falar em reembolso por parte do réu, porquanto se entende pela presença do "animus donandi" a título gratuito, ou seja, a comum colaboração com despesas pequenas entre o casal enamorado, visando a contribuição para a vida comum.
16. Destaca-se que se infere da conversa (ID 55496087-pág.6) que era, de comum acordo pelo casal, que os cartões de crédito da autora e de seu genitora, M.J.B.S, eram usados para pagamento das despesas do casal. O recorrido apresentou comprovante de transferência para a autora dos valores de R$8.400,00, em 17/11/2022 (ID 55496081), R$5.350,00, em 15/02 (ID 55496081, pág.3), empregados para quitação das faturas do cartão Hipercard, referente ao vencimento do mês de novembro/2022 (ID 55496086, pág.15) e fevereiro/2023 (ID 55496086-pág.16), respectivamente. Em 22/03/2023, o preposto do réu A. transferiu a autora o valor de R$5.500,00 para pagamento dos cartões de M.J.B.S (ID 55496059-pág.10 e 11). Tais fatos demonstram que o recorrido, também, contribuía financeiramente com as despesas do casal.
17. Porém, em duas situações restou comprovado que o réu solicitou empréstimo a autora.
18. Em 10/10/2022, a autora transferiu ao réu, a pedido deste, a quantia de R$5.000,00 para "pagar algumas contas para não atrasar", com promessa de devolução do valor até "sexta" (ID 55496059-pág.6). Não há dúvida que a promessa do réu de devolver valor considerável até sexta, gerou na autora a expectativa de reembolso, caracterizando-se portanto empréstimo e não doação.
19. Ressalta-se que o réu não comprovou nos autos que as referidas "contas" eram relacionadas as despesas comuns do casal, tampouco comprovou a devolução da quantia na data avençada por ele (art. 373, II, CPC). Assim, impõe-se a sua condenação a restituir a autora tal quantia.
20. Em 24/10/2022, a autora solicitou a sua genitora, M.J.B.S, ajuda financeira para apoiar o réu "a resolver uma questão na empresa". M.J.B.S realizou um empréstimo pessoal, com promessa de quitação até o fim do ano, no importe de R$13.000,00, a ser pago em 44 parcelas de R$994,71, com vencimento dia 07, e transferiu o valor para a conta da autora (ID 55496059- pág.2, 3 e 4). Na mesma data, a autora transferiu o importe de R$10.800,00 a J.C.M (ID 55496059- pág.5), utilizando o saldo para pagamento de despesas pessoais. Em conversa na data de 17/11/2022, o réu pergunta a autora se o valor de R$5.000,00, referente ao empréstimo com a sogra, M.J.B.S., pode ser pago próximo ao vencimento (ID 55496086-pág.19). Em 21/03/2023, o réu, em conversa com M.J.B.S, confirma a promessa de pagamento da sua dívida com ela (ID 55496086,pág.20). Resta incontroverso o compromisso do réu com o pagamento da dívida com M.J.B.S.
21. Os recibos de transferência (ID55496059- pág.2, 3 e 4 e 55496059- pág.5) confirmam que a autora recebeu o valor da mãe, M.J.B.S, e quitou a dívida do réu com J.C.M., no importe de R$10.800,00.
22. "Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor." (art. 304 e 305, Código Civil). Patente, portanto, a legitimidade da autora para recebimento do reembolso do empréstimo de R$10.800,00.
23. Ressalva-se que não restou comprovado nos autos a utilização do montante de R$10.800,00 para pagamento de despesa do casal, ou a quitação da dívida (art. 373, II, CPC).
24. Uma vez que o valor do mútuo decorreu do empréstimo realizado M.J.B.S, deverá o réu arcar com os juros e correção monetária constantes no contrato de crédito pessoal (ID 55496056 - pág.14).
25. No tocante ao dano moral, o término de um relacionamento amoroso, por si só, não é ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenização por reparação extrajudicial. Apesar dos infortúnios experimentados pela parte autora devido ao rompimento do relacionamento, esses transtornos, embora tenham gerado aborrecimentos e dissabores, pelas provas coligidas aos autos, não se mostram suficientes para caracterizar uma violação aos direitos de personalidade que justifique compensação por danos morais. Não há dúvidas que as diversas cobranças e a demora do réu em resolver as questões do término do relacionamento acarretaram aborrecimentos. Porém, os elementos acostados autos não comprovam ofensa à sua dignidade, elemento essencial para a configuração de dano moral indenizável.
26. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu a ressarcir a autora os valores de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e incidência de juros de 1% ao mês desde a data da citação e R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), com correção e juros constantes no contrato de Crédito Pessoal (ID 55496056 - pág.14).
27. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas.
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.